Tribunal: STJ
Processo: 0818494-29.2020.4.05.8300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709220 - PE (2024/0277118-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ANA MARIA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: BERNARDINO BOTELHO RAMOS
AGRAVANTE
: EULINA DA CONCEICAO DA SILVA
AGRAVANTE
: AMANDA DA CONCEICAO DA SILVA
AGRAVANTE
: KATIA DE QUEIROZ FRAGA
AGRAVANTE
: MARIA DA LUS DE LIRA
AGRAVANTE
: MARIA JOSE DE ARAUJO
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA DE NAZARE MOURA RODRIGUES
AGRAVANTE
: JURANDIR MOURA LAPENDA
AGRAVANTE
: VALDECI ALVES DO REGO
ADVOGADO
: CLAUDIO SOARES DE OLIVEIRA FERREIRA - PE015020
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. SÚMULA 182/STJ
APLICADA, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
22/05/2025
28/05/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA47779293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/05/2025 12:08:34
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: 3f96beef-e682-4fc8-ba0b-4243cf5c0023

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
30 de maio de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA47779293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/05/2025 12:08:34
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: 3f96beef-e682-4fc8-ba0b-4243cf5c0023

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709220 - PE (2024/0277118-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ANA MARIA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: BERNARDINO BOTELHO RAMOS
AGRAVANTE
: EULINA DA CONCEICAO DA SILVA
AGRAVANTE
: AMANDA DA CONCEICAO DA SILVA
AGRAVANTE
: KATIA DE QUEIROZ FRAGA
AGRAVANTE
: MARIA DA LUS DE LIRA
AGRAVANTE
: MARIA JOSE DE ARAUJO
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA DE NAZARE MOURA RODRIGUES
AGRAVANTE
: JURANDIR MOURA LAPENDA
AGRAVANTE
: VALDECI ALVES DO REGO
ADVOGADO
: CLAUDIO SOARES DE OLIVEIRA FERREIRA - PE015020
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. SÚMULA 182/STJ
APLICADA, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANA MARIA DE OLIVEIRA e
OUTROS, contra decisão monocrática, de minha lavra, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, por aplicação do enunciado 211 da Súmula do STJ, em virtude da
ausência de prequestionamento da tese recursal, nos termos da seguinte ementa (fl. 2.623):
Documento eletrônico VDA47448006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2025 15:05:56
Código de Controle do Documento: 0c72cd11-70c9-4994-bdee-2d26d5beec6c

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA
TESE RECURSAL. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO CONHECIDO, PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
Em seu agravo interno, às fls. 2.633-2.640, a parte recorrente afirma que "o tópico
específico da divergência jurisprudencial foi demonstrado o prequestionamento da matéria
devolvida, tendo o acórdão hostilizado divergiu da jurisprudência do STJ no que diz respeito ao
capítulo da prescrição da pretensão executória, por não ter levado em consideração toda a
extensão modulatória estabelecida pela Corte Superior da tese firmada no REsp no. 1.336.026
/PE, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que violou o § 1odo art. 604, que foi
sucedido pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973" (sic, fl. 2.636).
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 2.645).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 2.623-2.629, fundou-se na
aplicabilidade do enunciado 211 da Súmula do STJ, pelo fato da Corte de origem não ter
emitido juízo de valor sobre a tese jurídica ventilada pela parte, restando ausente o requisito do
prequestionamento.
Todavia, em sede de agravo interno, a parte recorrente limitou-se informar que
impugnou a fundamentação da decisão de segundo grau, sem, no entanto, demonstrar de que
forma se deu eventual juízo de valor expresso pela Corte de origem sobre o cerne da insurgência
delineada na decisão ora agravada às fls. 2.623-2.629, e como foi preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento da referida tese recursal.
Documento eletrônico VDA47448006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2025 15:05:56
Código de Controle do Documento: 0c72cd11-70c9-4994-bdee-2d26d5beec6c

Desse modo, tem-se que a fundamentação da decisão monocrática proferida no
âmbito deste Tribunal Superior, à míngua de impugnação específica, detalhada, concreta e
pormenorizada, permanece hígida, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção”.
(AgRg nos EDv nos EAREsp n. 1.226.428/SP, rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
)
26/5/2020
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”. (AgInt no
AREsp n. 1.439.852/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
)
18/3/2020
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015".
(AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
) No mesmo sentido:
15/8/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha,
Corte Especial, DJe de
)
16/8/2024
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47448006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2025 15:05:56
Código de Controle do Documento: 0c72cd11-70c9-4994-bdee-2d26d5beec6c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.709.220 / PE
Número Registro: 2024/0277118-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08184942920204058300 8184942920204058300
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA MARIA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : BERNARDINO BOTELHO RAMOS
AGRAVANTE : EULINA DA CONCEICAO DA SILVA
REPR. POR
: AMANDA DA CONCEICAO DA SILVA
AGRAVANTE : KATIA DE QUEIROZ FRAGA
AGRAVANTE : MARIA DA LUS DE LIRA
AGRAVANTE : MARIA JOSE DE ARAUJO
AGRAVANTE : MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA
AGRAVANTE : MARIA DE NAZARE MOURA RODRIGUES
REPR. POR
: JURANDIR MOURA LAPENDA
AGRAVANTE : VALDECI ALVES DO REGO
ADVOGADO : CLAUDIO SOARES DE OLIVEIRA FERREIRA - PE015020
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE DESEMPENHO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA47751073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:27:02
Código de Controle do Documento: 0b7ef19a-12a7-4ccb-952b-6c241edb6c63

AGRAVANTE : ANA MARIA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : BERNARDINO BOTELHO RAMOS
AGRAVANTE : EULINA DA CONCEICAO DA SILVA
AGRAVANTE : AMANDA DA CONCEICAO DA SILVA
AGRAVANTE : KATIA DE QUEIROZ FRAGA
AGRAVANTE : MARIA DA LUS DE LIRA
AGRAVANTE : MARIA JOSE DE ARAUJO
AGRAVANTE : MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA
AGRAVANTE : MARIA DE NAZARE MOURA RODRIGUES
AGRAVANTE : JURANDIR MOURA LAPENDA
AGRAVANTE : VALDECI ALVES DO REGO
ADVOGADO : CLAUDIO SOARES DE OLIVEIRA FERREIRA - PE015020
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
22/05/2025
28/05/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:27:02
Código de Controle do Documento: 0b7ef19a-12a7-4ccb-952b-6c241edb6c63